Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-92.2024.8.11.0021
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000550-92.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GELCI GIACOMOLLI STEIN - CPF: 502.911.811-04 (AGRAVANTE), 03910060102 registrado(a) civilmente como DANIELLE GIACOMOLLI STEIN - CPF: 039.100.601-02 (ADVOGADO), Procurador Municipal de Água Boa - MT (AGRAVADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ÁGUA BOA - ÁGUAPREVI (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000550-92.2024.8.11.0021

AGRAVANTE: GELCI GIACOMOLLI STEIN

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ÁGUA BOA - ÁGUAPREVI

Ementa

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 47/2005. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CARGO COMISSIONADO. SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, a qual pleiteava a concessão de aposentadoria com proventos integrais e paridade, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, considerando o tempo de serviço prestado em cargo comissionado.

2.

A tese da transmudação de regime (de comissionado para estatutário) não se aplica quando o servidor ingressou no serviço público efetivo após a data limite estabelecida pela EC no 47/2005 (16/12/1998), sendo imprescindível que a posse no cargo efetivo tenha ocorrido dentro do prazo constitucional estabelecido para o reconhecimento da aposentadoria com paridade e integralidade.

3.

A decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência consolidada, especialmente com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autoriza o julgamento monocrático quando a matéria já se encontra pacificada.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.429.741/SP (Tema 1157), e o Superior Tribunal de Justiça reafirmam que a transposição de regime (de celetista para estatutário) somente é válida quando o servidor ingressou no serviço público por concurso e houve continuidade no cargo após a mudança de regime.

5.

O entendimento do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, que exige aprovação prévia em concurso público como condição para o ingresso no serviço público, é pacífico, e a jurisprudência do STF não ampara a transposição de regime sem o cumprimento dessa exigência.

Jurisprudências citadas
:

STF, RE 1.429.741/SP (Tema 1157) – Reconhecimento da continuidade funcional e transmudação de regime de celetista para estatutário.

STJ, AgInt no RMS 66132/RS – A transposição de regime não garante automaticamente os direitos previdenciários, se não houver concurso prévio.

Súmula 568 do STJ – Permite o julgamento monocrático pelo relator quando há entendimento dominante sobre a matéria.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000550-92.2024.8.11.0021

AGRAVANTE: GELCI GIACOMOLLI STEIN

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ÁGUA BOA - ÁGUAPREVI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por GELCI GIACOMOLLI STEIN
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 326396351),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1000550-92.2024.8.11.0021, interposto por ela contra o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE ÁGUA BOA - ÁGUAPREVI,
negou provimento à apelação
, e manteve a sentença que denegou a segurança que visava a concessão da aposentadoria com proventos integrais e paridade, nos termos do art. 3o da EC no 47/2005,

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão monocrática não poderia ser mantida, principalmente pelo fato de que a matéria envolvia questões de ordem constitucional e não estava pacificada de forma vinculante no tribunal.

Para sustentar essa tese, a Agravante invoca a violação ao princípio da colegialidade, que exige que questões complexas, como as discutidas no presente caso, sejam decididas por um colegiado, e não por uma decisão singular do Relator.

A Agravante aponta que, a aplicação da Súmula 568 do STJ foi indevida, pois a questão debatida envolve uma situação de continuidade funcional, sendo necessária a análise mais detalhada da primazia da realidade funcional e da transmudação de regime, o que não se enquadra nas hipóteses de "entendimento dominante" que justificariam o julgamento monocrático.

Além disso, a Agravante afirma que, em sua Apelação, invocou o RE 1.429.741/SP, que reconhece a continuidade funcional e a transmudação de regime para servidores públicos aprovados em concurso, mas que permaneceram na mesma função antes da posse no cargo efetivo.

A decisão monocrática, ao citar a jurisprudência do STJ e o Tema 1.157 do Supremo Tribunal Federal, teria interpretado erroneamente o caso, aplicando uma ótica restritiva que não corresponde à realidade fática da Agravante, uma vez que ela foi aprovada em concurso público e, desde 1990, ocupou a mesma função sem interrupção.

A tese defendida pela Agravante não é a de que o tempo de serviço comissionado deve ser automaticamente considerado como tempo de serviço efetivo, mas sim que, dada a continuidade no exercício da mesma função e a transmudação de regime, esse tempo deve ser computado para fins de aposentadoria, conforme a EC no 47/2005.

A Agravante, portanto, solicita a reforma da decisão monocrática, para que a Apelação Cível seja julgada pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de forma a garantir o exame mais aprofundado do caso e do precedente do RE 1.429.741/SP.

No mérito, a Agravante pleiteia o reconhecimento de seu direito à aposentadoria com paridade e integralidade, considerando seu ingresso no serviço público em 3/12/1990, com base na transmudação de regime e na continuidade funcional, conforme a interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz do tema.

Caso o Colegiado mantenha a decisão, a Agravante requer ainda a inclusão do feito em pauta para julgamento, com a garantia do direito à sustentação oral, dada a relevância constitucional e previdenciária da matéria envolvida.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID. 344156385.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000550-92.2024.8.11.0021

AGRAVANTE: GELCI GIACOMOLLI STEIN

AGRAVADO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ÁGUA BOA - ÁGUAPREVI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por GÉLCI
Giacomolli Stein
, contra decisão monocrática da Desembargadora Relatora, visa a reforma da decisão que negou provimento à sua Apelação Cível.

O caso se trata de um Mandado de Segurança, em que a Agravante pleiteia a anulação do ato administrativo que indeferiu seu pedido de aposentadoria com proventos integrais e paridade. O fundamento para o pedido seria a contagem do período de 1990 a 1999 como tempo de serviço público efetivo, com base na continuidade funcional e na transmudação de regime, conforme a Emenda Constitucional no 47/2005.

A decisão de primeira instância foi desfavorável à Agravante, que então apelou, defendendo a tese de transmudação de regime e continuidade funcional. No entanto, esta Relatora negou provimento ao recurso, citando a Súmula 568 do STJ e alegando que a tese da Agravante não preenchia os requisitos constitucionais necessários para a concessão do pedido.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, a recorrente
, sustenta em síntese que a decisão deveria ser colegiada, devido à complexidade constitucional da questão, e que a aplicação da Súmula 568 do STJ foi indevida.

Invoca o RE 1.429.741/SP, que reconhece a continuidade funcional de servidores aprovados em concurso, como é seu caso, e solicita a reforma da decisão para que a Apelação seja julgada pelo colegiado e seu direito à aposentadoria seja reconhecido. Caso a decisão seja mantida, requer direito à sustentação oral.

Entretanto, não assiste razão à agravante. A decisão monocrática proferida está em total consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria e com a legislação aplicável. O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal exige a aprovação prévia em concurso público como condição para a investidura em cargo público efetivo.

Portanto, o ingresso do servidor no serviço público somente se efetiva com a posse no cargo público, a qual deve ser realizada conforme o disposto na Constituição Federal e em consonância com as normas de transição previstas nas Emendas Constitucionais no 20/98, no 41/03 e no 47/05.

O artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, que estabelece regras de transição para a aposentadoria dos servidores, prevê que aqueles que ingressaram no serviço público até 16/12/1998 têm direito à aposentadoria com paridade e integralidade, desde que preenchidos os requisitos constitucionais.

No entanto, no caso em tela, a agravante só tomou posse no cargo efetivo em 13/5/1999, ou seja, após o limite temporal estipulado pela Emenda Constitucional no 47/2005.

Assim, não há como se considerar o período de 3/12/1990 a 12/5/1999 como tempo de serviço público efetivo, uma vez que não havia ainda a vinculação estatutária da agravante até a data de sua posse no cargo efetivo.

A alegação da agravante de que a continuidade funcional e a transmudação de regime (de comissionada para estatutária) devem ser reconhecidas para efeitos de contagem de tempo de serviço é inválida, pois não preenche os requisitos constitucionais exigidos para a concessão da aposentadoria com paridade e integralidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1157 (RE 1.429.741/SP), reconhece a transposição de regime somente quando o servidor já ingressou no serviço público através de concurso, e sua transição de regime foi devidamente formalizada.

No caso da agravante, não houve o preenchimento do requisito temporal para que pudesse ter direito à regra de transição do art. 3o da EC no 47/2005.

A aplicação da jurisprudência invocada pela agravante é inadequada, pois trata de situações em que o servidor já havia ingressado no serviço público antes da mudança de regime, com a devida formalização do vínculo.

O entendimento do STF sobre a primazia da realidade funcional não pode ser aplicado de maneira ampla, sem o devido respeito aos limites impostos pela Constituição, que exige a posse efetiva para que o servidor seja reconhecido como titular de cargo público efetivo.

Ademais, a decisão monocrática está em conformidade com o artigo 932, incisos IV, "b" e "c", do Código de Processo Civil, e com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que permite ao relator, de forma monocrática, negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante e pacificado sobre o tema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, no caso da regra de transição para aposentadoria prevista no art. 3o da EC no 47/2005, o ingresso no serviço público deve ser considerado somente a partir da data de posse no cargo efetivo, ou seja, a partir da investidura do servidor no cargo público efetivo, conforme disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3o DA EC 47/2005. DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. REGIME CELETISTA EM FUNDAÇÃO PRIVADA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. NAO ABRANGÊNCIA PELA REGRA DE TRANSICÁO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O art. 3o, caput, da Emenda Constitucional 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, definiu regra de transição para a aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público anteriormente a 16/12/1998, conforme requisitos previstos no art . 40 da Constituição
.

2. A referida regra garante a integralidade e a paridade, e tem seus efeitos jurídicos a partir da "data de ingresso no serviço público", qual seja, a da investidura no cargo efetivo, nos termos do art. 37 da Constituição, ainda que o servidor prestasse serviço como celetista, no mesmo Órgão, para o qual prestou concurso e foi aprovado. No caso em concreto, na Fundação Estadual para o Bem-estar do Menor - FEBEM/RS, instituída por lei estadual. Aludido período celetista deverá ser averbado para fins de contagem de tempo para a aposentadoria, no entanto, não garante a inteireza dos proventos, segundo inteligência do art. 3o da EC 47/2005.

3
. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no RMS: 66132 RS 2021/0095784-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024). [Destaquei]

Impende ressaltar que, a Súmula 568 do STJ, ao autorizar o julgamento monocrático, ressalta a possibilidade de o relator decidir sozinho quando a matéria em questão se encontra pacificada e consolidada. Neste caso, a jurisprudência sobre a interpretação do artigo 3o da EC no 47/2005 é consolidada, sendo inequívoco que a agravante não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

Por outro lado, cumpre destacar de que a jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

Portanto, a decisão monocrática foi acertada ao negar provimento à Apelação Cível e manter a sentença de primeiro grau, que indeferiu o pedido de aposentadoria com proventos integrais e paridade, uma vez que a agravante não preenche os requisitos estabelecidos para o direito à aposentadoria com paridade e integralidade previstos na Constituição e na Emenda Constitucional no 47/2005.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Em suas razões recursais (ID 322082437),
Gelci Giacomolli Stein
, sustenta que a sentença merece reforma, pois, o decisum ignorou os documentos que comprovam a
continuidade funcional
e a
transmudação de regime jurídico
, ao desconsiderar o tempo de serviço prestado antes da posse estatutária, em flagrante violação a direito líquido e certo da servidora.

A apelante argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive no julgamento do
Tema 1157
, admite o reconhecimento da primazia da realidade funcional, especialmente quando o servidor aprovado em concurso público permanece no mesmo cargo e função, hipótese que se aplica ao caso concreto. Cita como paradigma o
RE 1429741/SP
, no qual a Corte Suprema validou a transposição de regime celetista para estatutário em situações análogas.

Aponta que houve negativa de jurisdição pela sentença de primeiro grau, uma vez que o Juízo não enfrentou a tese central do mandado de segurança, tampouco analisou as provas que demonstram que a servidora exerceu a mesma função técnica-contábil entre 1990 e 1999. Defende que a omissão administrativa na realização de concurso público não pode ser usada em desfavor do servidor.

Com base nos princípios da
boa-fé, proteção da confiança legítima, legalidade, segurança jurídica
e na jurisprudência consolidada do STF e do TJMT, a apelante requer a reforma da sentença, pois, entender ser devido o reconhecimento da transmudação do regime celetista para estatutário, em razão da continuidade funcional no mesmo cargo desde 1990, com o consequente cômputo do período de 03/12/1990 a 12/05/1999 como tempo de serviço público efetivo.

Com isso, pleiteia a concessão da aposentadoria com proventos integrais e paridade, nos termos do art. 3o da EC no 47/2005, considerando sua data de ingresso no serviço público em 1990, bem como a determinação para que a autoridade coatora conceda o benefício com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, embora devidamente intimada a requerida para tal ato, conforme se verifica o ID 322082443 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 324648857 - Pág. 1-8), manifestou desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GÉLCI GIACOMOLLI STEIN contra o FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ÁGUA BOA – ÁGUAPREVI, no âmbito do processo no
1000550-92.2024.8.11.0021
, originário da
2a Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT
, que julgou improcedente o
Mandado de Segurança
impetrado pela servidora, denegando a ordem pleiteada.

A ação tem por objeto a
anulação do ato administrativo
que indeferiu o pedido de aposentadoria da impetrante com proventos integrais e paridade, com fundamento no
art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005
, e a consequente
concessão do benefício previdenciário
, considerando como data de ingresso no serviço público o ano de 1990.

Relata que ingressou na Administração do Município de Água Boa/MT em 03/12/1990, atuando junto à Câmara de Vereadores, exercendo atividades de técnica em contabilidade. Entre essa data e 12/05/1999, foi nomeada para cargos em comissão (Tesoureira, Chefe de Setor de Serviços Diversos, Chefe do Setor Financeiro, Secretária Administrativa e Chefe do Setor de Contabilidade), mas sempre desempenhando, de forma contínua, funções típicas de contadora.

Informa que, diante da inexistência de concurso público para o cargo à época, a única forma de contratação disponível era a comissionada.
Após aprovação no primeiro concurso realizado em 1998, tomou posse em 13/05/1999 como Técnica em

Contabilidade, sem solução de continuidade e mantendo as atribuições.

Defende a tese de
transmudação de regime
, sustentando que o período de
03/12/1990 a 12/05/1999
deve ser reconhecido como tempo de efetivo serviço público, de modo a permitir o cumprimento dos requisitos do art.3o da EC no47/2005, afirmando possuir 34 anos de contribuição à época do pedido.

Diante da negativa administrativa baseada no Parecer Jurídico no172/2023 (ID 141438391), que considerou como ingresso no serviço público apenas a data da posse estatutária (13/05/1999), a impetrante impetrou mandado de segurança, pleiteando liminarmente e no mérito a concessão definitiva do benefício.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme se verifica do ID 322082414.

Em seguida, o Magistrado a quo, denegou a segurança vindicada, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, por ignorar provas da continuidade funcional e da transmudação de regime, desconsiderando tempo de serviço prestado antes da posse estatutária. Cita precedentes do STF, como o Tema 1157 e o RE 1429741/SP, que admitem o reconhecimento da realidade funcional em casos de aprovação em concurso e manutenção no mesmo cargo.

Alega omissão do juízo quanto à tese central e às provas apresentadas. Com base na boa-fé e na segurança jurídica, requer o reconhecimento da transmudação desde 1990, o cômputo do tempo como efetivo e a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade, com efeitos retroativos.

No entanto,
não assiste razão à apelante
.

In casu, importante destacar, com base nas Emendas Constitucionais
20
/98,
41
/03 e
47
/05, têm direito à integralidade dos proventos de aposentadoria e paridade com a remuneração dos servidores em atividade os servidores inativos que estão nas seguintes situações:

a) Que se aposentaram até 16/12/1998 (art.
40
,
§ 4 o
, na redação original, da CF/88).

b) Que já tinham direito de se aposentar, podendo exercê-lo a qualquer tempo, por terem implementado todas as condições, em 16/12/1998, mas permaneceram na ativa (art.
3
o, da EC
20
/98; c/c o art.
40
,
§ 8 o
, da
CF/88
, com a redação dada pela EC 20/98).

c) Que se aposentaram até 31/12/2003, data da publicação da EC n.
41
/03 (art.
40
,
§ 8 o
, da
CF/88
, com a redação dada pela EC n.
20
/98).

d) Que já tinham direito de se aposentar, podendo exercê-lo a qualquer tempo, por terem implementado todas as condições, em 31/12/2003, mas permaneceram na ativa (art.
3
o c/c o art.
7
o da EC
41
/03, e art.
40
,
§ 8 o
, da
CF/88
, com a redação dada pela EC n.
20
/98).

e) Que ingressaram no serviço público efetivo até 16/12/1998, que não haviam implementado as condições necessárias à aposentadoria até 31/12/2003, poderão aposentar-se, a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos do art.
3o
da Emenda Constitucional n.
47
/05 (paridade estabelecida no parágrafo único do referido art.
3o
da EC
47
/05 c/c o art.
7o
da EC
41
/03), salvo se optarem pela aposentadoria por idade do art. 40, caput, atualmente vigente (ou seja, com a redação dada pela EC
41
/03).

f) Que ingressaram no serviço público efetivo até, 31/12/2003, e não haviam implementado as condições para a aposentadoria até essa data, poderão aposentar-se a qualquer tempo (art. 6o da EC 41/03 c/c os arts. 2o da EC 47/05 e 7o da EC
41/03), salvo se optarem pela aposentadoria por idade do art.
40
, caput, da
CF/88
, com a redação dada pela EC
41
/03.

Desse modo, a sentença recorrida corretamente indeferiu a segurança, por ausência de
direito líquido e certo
, uma vez que o vínculo estatutário só se formalizou com a posse ocorrida em
13/05/1999
, data posterior ao limite constitucional de
16/12/1998
, fixado pelo
art. 3o da EC no 47/2005
.

A tese de que a apelante já exercia a mesma função antes da posse não supre a exigência constitucional de acesso ao cargo público por concurso, conforme previsto no art. 37, II, da Constituição Federal.
O entendimento do Supremo Tribunal Justiça é pacífico nesse sentido. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3o DA EC 47/2005. DATA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. REGIME CELETISTA EM FUNDAÇÃO PRIVADA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. NAO ABRANGÊNCIA PELA REGRA DE TRANSICÁO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
O art. 3o, caput, da Emenda Constitucional 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, definiu regra de transição para a aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público anteriormente a 16/12/1998, conforme requisitos previstos no art . 40 da Constituição.
2.
A referida regra garante a integralidade e a paridade, e tem seus efeitos jurídicos a partir da "data de ingresso no serviço público", qual seja, a da investidura no cargo efetivo, nos termos do art. 37 da Constituição, ainda que o servidor prestasse serviço como celetista, no mesmo Órgão, para o qual prestou concurso e foi aprovado
. No caso em concreto, na Fundação Estadual para o Bem-estar do Menor - FEBEM/RS, instituída por lei estadual. Aludido período celetista deverá ser averbado para fins de contagem de tempo para a aposentadoria, no entanto, não garante a inteireza dos proventos, segundo inteligência do art. 3o da EC 47/2005.3. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no RMS: 66132 RS 2021/0095784-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2024). [Destaquei]

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. SERVIDOR APOSENTADO. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTE AUTORA QUE EXERCIA FUNÇÃO TEMPORÁRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO ESTATUTÁRIO APÓS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 41/03 e No 47/05
. 1. Não assiste direito à aposentadoria com a paridade e a integralidade de vencimentos ao servidor público que exerceu atividade como professor contratado, a título temporário, em período anterior à edição da Emenda Constitucional no 47/2005, sendo irrelevante o posterior exercício do cargo como estatutário. 2. O direito à aposentadoria com paridade e integralidade de vencimentos é conferida, apenas, aos servidores que já estavam no exercício do cargo público efetivo até 16 de dezembro de 1998, desde que preenchidos cumulativamente

os requisitos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/05
. 3. Inteligência da EC no 41/03 e EC no 47/05. RECURSO NÃO PROVIDO.”. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10011554320238260510 Rio Claro, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2024, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/06/2024). [Destaquei]

Além disso, ainda que o
RE 1429741/SP
, citado pela apelante, reconheça a validade da transposição de regime para quem já atuava na função e foi posteriormente concursado, tal entendimento exige que o servidor tenha
ingressado por concurso
dentro do prazo constitucional.

No presente caso, a apelante somente foi efetivada por concurso em 13/05/1999, não havendo base legal para considerar como efetivo o tempo anterior, em cargos comissionados, mesmo que com funções semelhantes.

Somado a isso, o parecer de lavra do
Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha
, destaca, de forma expressa e fundamentada,
a impropriedade da aplicação do precedente citado pela apelante (RE 1429741/SP – Município de Sumaré) ao caso concreto, operando o devido distinguishing.

Segundo pontua o ilustre Procurador, o acórdão invocado pela recorrente não reconhece efeitos previdenciários retroativos a vínculos precários, tampouco admite a conversão automática de tempo em cargo comissionado ou sem concurso como tempo de efetivo serviço público para fins de aposentadoria especial. Ao contrário, a ratio decidendi do referido julgamento é clara no sentido de que a transposição de regime celetista para estatutário somente é válida quando o servidor já houver ingressado no serviço público mediante concurso e houver continuidade no mesmo cargo após a mudança de regime.

A jurisprudência dos tribunais pájtrios no Tema 1157 também não ampara a tese, pois reafirma a necessidade de concurso como requisito essencial à efetividade e estabilidade no serviço público.

A propósito:

RECURSO CÍVEL VIRTUAL no 0915896-92.2022.8.20 .5001 PARTE RECORRENTE: EDSON PEREIRA DA SILVAPARTE RECORRIDA: MUNICÍPIO DE NATAL JUIZ RELATOR: MÁDSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NATAL. PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS) NO PERCENTUAL DE 30%. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA CONTRATADA SOB O REGIME CELETISTA EM 01/10/1980, MEDIANTE CONTRATO DE TRABALHO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO EM NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO.
ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO TEMA 1.157. CONSTITUCIONALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO APENAS EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE FORAM CONTRATADOS PELA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TESE FIXADA PELO STF NA ADPF 573/PI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Rejeita-se a preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita à parte autora, posto que existe presunção de necessidade, não trazendo a parte ré qualquer justificativa apta a afastar o deferimento do pleito.

No julgamento do ARE no 1 .306, Tema 1.157, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609” (Rel. Min . DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

O Adicional por tempo de serviço (Quinquênios) é benefício constitucional devido somente aos servidores que ingressaram nos quadros da administração mediante concurso público e ocupam cargo efetivo.

Na espécie, a parte recorrente ingressou no serviço público em 01/10/1980, sem prévia aprovação em concurso público, através do Contrato de Trabalho no 394/80, conforme se observa no documento ID 22973069. Assim, a parte autora somente teria o direito de permanecer no serviço público no cargo em que foi admitida, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, no caso o adicional por tempo de serviço (quinquênios).

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 09158969220228205001, Relator.: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/09/2024, 1a Turma Recursal)

Rejeita-se a preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita à parte autora, posto que existe presunção de necessidade, não trazendo a parte ré qualquer justificativa apta a afastar o deferimento do pleito.

No julgamento do ARE no 1 .306, Tema 1.157, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
” (Rel. Min . DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

O Adicional por tempo de serviço (Quinquênios) é benefício constitucional devido somente aos servidores que ingressaram nos quadros da administração mediante concurso público e ocupam cargo efetivo.

Na espécie, a parte recorrente ingressou no serviço público em 01/10/1980, sem prévia aprovação em concurso público, através do Contrato de Trabalho no 394/80, conforme se observa no documento ID 22973069. Assim, a parte autora somente teria o direito de permanecer no serviço público no cargo em que foi admitida, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, no caso o adicional por tempo de serviço (quinquênios).

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 09158969220228205001, Relator.: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/09/2024, 1a Turma Recursal). [Destaquei]

Além disso, a matéria debatida exige
dilação probatória
, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança, cuja admissibilidade depende de
provas pré-constituídas
e de direito líquido e certo, o que não se verifica nos autos.

Assim, concluo que a regra prevista no art.
3o
da EC
47
/2005 destina-se aos servidores ocupantes de cargo efetivo. A expressão "ingresso no serviço público" refere-se à investidura em cargo público decorrente de aprovação em concurso público, nos termos do art.
37
da
Constituição
, que expressamente prevê, no inciso II, que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público".

Nesse sentido, a impetrante, ainda que cumpridos os requisitos próprios do art.
40
da
CF
à aposentadoria, não se enquadra como destinatária da regra de transição para ter integralizados seus proventos de aposentadoria voluntária pelo RPPS, não tendo, assim, o direito líquido e certo alegado.

Da mesma forma, o ato administrativo que indeferiu o seu pedido não está eivado de ilegalidade, porque observou os termos explícitos e a motivação do regramento constitucional.

Desse modo, diante da não comprovação do ingresso efetivo no serviço público até
16/12/1998
, nos termos exigidos pelo
art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005
, e do
art. 37, II, da CF/88
, impõe-se o desprovimento do apelo.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GELCI GIACOMOLLI STEIN,
mantendo inalterada a sentença impugnada.
[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
GELCI GIACOMOLLI STEIN
,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026